Tribunal: TJES
Processo: 0005478-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005478-25.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RACHEL SIMOES DOS SANTOS

APELADO: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA
AD EXITUM
. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DA CLIENTE EM AUDIÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATANTE. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO OBSTADO. ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ex-cliente em face de sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, após o arquivamento de reclamação trabalhista, ajuizada pelo escritório de advocacia contratado, em razão da ausência injustificada da contratante à audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são exigíveis os honorários advocatícios pactuados sob a cláusula de êxito (
ad exitum
) quando o sucesso da demanda é frustrado por ato culposo exclusivo da cliente, que deixou de comparecer à audiência e deu causa ao arquivamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
submete, em regra, a exigibilidade da remuneração a uma condição suspensiva, qual seja, a obtenção de resultado favorável ao cliente, nos termos do art. 125 do Código Civil.

O insucesso da demanda trabalhista não decorreu de julgamento de mérito desfavorável ou de imperícia dos advogados, mas de ato exclusivo da cliente que, ao deixar de comparecer à audiência, deu causa ao arquivamento do feito.

A conduta da contratante de obstar o prosseguimento do feito frustra o implemento da condição de êxito e atrai a incidência da regra do art. 129 do Código Civil, que reputa verificada a condição quando o implemento é impedido pela parte a quem desfavorece.

A interpretação do art. 129 do Código Civil abrange não apenas a conduta maliciosa, mas também a culposa, quando a parte, por negligência, impede a ocorrência da condição, em violação ao princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos, conforme o art. 422 do Código Civil.

A desistência tácita da ação pela cliente, ao abandonar o processo, equivale a uma resilição unilateral do contrato, o que torna devida a remuneração pelos serviços advocatícios prestados até aquele momento, sob pena de enriquecimento sem causa da contratante.

O valor fixado em sentença não se afigura exorbitante ou desproporcional, mas representa justa contraprestação pelo trabalho intelectual despendido pelos advogados até a frustração do processo por culpa da contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos contratos de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
, a remuneração está, em regra, submetida à condição suspensiva do sucesso na demanda.

Reputa-se implementada a condição de êxito, para fins de exigibilidade dos honorários, quando o resultado favorável é frustrado por ato culposo exclusivo da parte contratante, em aplicação do art. 129 do Código Civil e do princípio da boa-fé objetiva.

A ausência injustificada do cliente à audiência, que resulta no arquivamento do processo, constitui ato que obsta o implemento da condição de sucesso e equivale à resilição unilateral do contrato de prestação de serviços, ensejando o direito do advogado à remuneração pelo trabalho prestado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, art. 22; Código Civil, arts. 125, 129 e 422; Código de Processo Civil, § 11 do art. 85 e § 3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF; STJ, AgInt no AREsp n. 338.397/RS; STJ, AgRg no AREsp n. 492.408/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.731.088/MT; STJ, REsp 782.873/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005478-25.2017.8.08.0024

APELANTE: RACHEL SIMOES DOS SANTOS

APELADO:
JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

JUIZ: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por RACHEL SIMOES DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de honorários contratuais.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a perquirir sobre a exigibilidade de honorários advocatícios contratuais pactuados sob a cláusula de êxito (
ad exitum
), na hipótese em que a demanda originária (reclamação trabalhista) foi arquivada por ausência injustificada da cliente à audiência, ato que obstou o prosseguimento do feito e, consequentemente, a implementação da condição de sucesso.

A apelante defende a reforma da sentença, ao argumento de que a cobrança do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa trabalhista é exorbitante e desproporcional, pugnando pela relativização do princípio do
pacta sunt servanda
e pela fixação equitativa da verba.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

É cediço que o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui negócio jurídico bilateral, regido tanto pelas normas de direito civil quanto pela legislação especial, notadamente a Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB). O artigo 22 do referido diploma legal assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

No caso dos autos, as partes celebraram contrato de honorários com cláusula
ad exitum
, modalidade na qual a remuneração do causídico fica condicionada ao sucesso na demanda. Tal pacto, em regra, submete a exigibilidade da verba honorária a uma condição suspensiva, qual seja, a obtenção de um resultado favorável ao cliente.

Nessa linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em situações de normalidade processual, o implemento da vitória é obrigatório para que o advogado faça jus à remuneração. Confira-se:

"Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda." (STJ; AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Contudo, a hipótese vertente apresenta uma peculiaridade que a distingue (
distinguishing
) do precedente supracitado e afasta a sua aplicação ao caso concreto. O insucesso da demanda trabalhista não decorreu de um julgamento de mérito desfavorável ou da imperícia dos patronos, mas, sim, de ato exclusivo da própria cliente, ora apelante, que, ao deixar de comparecer à audiência de instrução, deu causa ao arquivamento do feito.

A conduta da apelante frustrou a possibilidade de implemento da condição de êxito, atraindo a incidência da regra disposta no artigo 129 do Código Civil, que preceitua: "
Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
".

Embora o dispositivo legal mencione o termo "maliciosamente", a doutrina e a jurisprudência têm interpretado a norma de forma a abranger também os casos em que a parte, por culpa ou negligência, impede a ocorrência da condição, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as fases do contrato (art. 422 do CC).

Dessa forma, conquanto a remuneração pelos serviços advocatícios estivesse condicionada ao êxito da demanda, tal condição suspensiva revela-se irrelevante no caso, pois a ação trabalhista foi extinta por culpa exclusiva da cliente, sem qualquer ingerência de seus advogados. Assim, mostram-se devidos os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até o momento da extinção do processo, sob pena de se chancelar o enriquecimento sem causa da contratante, que se beneficiou dos serviços advocatícios (elaboração de tese, ajuizamento da ação, etc.) sem a devida contraprestação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos de rescisão contratual por iniciativa do cliente, tem se posicionado no sentido de que é cabível o arbitramento de honorários proporcionais ao serviço prestado, ainda que o contrato contenha cláusula
ad exitum
. O fundamento é que a resilição unilateral pelo mandante não pode exonerá-lo da obrigação de remunerar o trabalho já executado pelo mandatário.

Transcrevo, a esse respeito, os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECimento INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes.
2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002.
[...] (
STJ;
AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...]
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ;
AgInt no AREsp n. 338.397/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 6/4/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1.
Consoante previsto no art. 22 da Lei n. 8.906/1994, "a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência", sendo certo que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão" (§ 2º).
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.
" (REsp 782.873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006) Agravo regimental não provido. (
STJ;
AgRg no AREsp n. 492.408/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. [...] 6. Além disso,
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção que cabe ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra"
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.). [...] (
STJ;
AgInt no AREsp n. 2.731.088/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Embora os precedentes citados se refiram, em sua maioria, à revogação expressa do mandato, a
ratio decidendi
neles contida é perfeitamente aplicável ao caso, pois a desistência tácita da ação pela cliente, ao abandonar o processo, equivale, para fins de remuneração do advogado, a uma resilição unilateral do contrato de prestação de serviços.

Quanto ao valor, a condenação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) corresponde exatamente a 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa trabalhista (R$ 35.000,00), percentual que se encontra dentro dos limites usualmente praticados e recomendados pela tabela da OAB para demandas dessa natureza, não se afigurando, portanto, exorbitante ou desproporcional, mas, sim, uma justa contraprestação pelo trabalho intelectual despendido pelos advogados até a frustração do processo por culpa da contratante.

Portanto, a r. sentença não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a exigibilidade dos honorários advocatícios em face da conduta da apelante que inviabilizou o prosseguimento da demanda.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.